Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE. INCLUSÃO DEVIDA. PAGAMENTO DA DIFERENÇA.
1. Trata-se de Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que deixou de incluir no cálculo da conversão das licenças-prêmio em pecúnia o abono de permanência, considerando-se, tão somente, as verbas a título de auxílio-alimentação e auxílio-saúde na apuração dos valores devidos.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
3. Importante consignar que o ato de concessão de aposentadoria da parte autora foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 14 de outubro de 2016 (ID 19755534, fl. 41). No entanto, ainda que maneira extemporânea, foi reconhecido o seu direito à percepção do abono permanência em dezembro daquele ano (ID 1975533, fl. 5), o que corrobora a sua pretensão à inclusão da verba na conversão das licenças-prêmio em pecúnia.
4. Assim, não tendo sido contemplada, no cálculo da conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas pela parte autora/recorrente, a parcela de abono de permanência deve ser contabilizada, por se tratar de vantagem pecuniária permanente. Consequentemente, mostra-se devido o pagamento da diferença não adimplida à época da concessão da aposentadoria, acrescendo-se à condenação imposta pelo juízo de origem o valor de R$ 197,88 (cento e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos), a título de abono permanência, pelo período correspondente aos meses de licenças-prêmio.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para acrescer à condenação imposta no juízo de origem o valor de R$ 197,88, a título de abono permanência, no cálculo da conversão das licenças-prêmio em pecúnia, por cada período respectivo. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.